Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722056-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA ROSA VIEIRA AGRAVADO: ROZANA ZULEIDE GOIS BARBOSA D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça indeferida na origem, sob o fundamento de que “o valor na sua conta não é o suficiente para honrar com qualquer determinação judicial”. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda (2022/2023), assim como os extratos bancários (que tenham real movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do não provimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator